Tribunal: STF
Processo: HC 270285
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Difamação. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jorge Fernando Baptista Serrão contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 1.084.028/SP (evento 14).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 01 ano e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de difamação, disposto no art. 139 c/c art. 141, §2º, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública e no pagamento de prestação pecuniária (evento 11).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta do processo, em razão da ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal. Argumenta que “a omissão do Parquet em cumprir seu poder-dever não pode ser validada pelo Poder Judiciário, sob pena de se negar vigência à política criminal estabelecida pelo legislador e referendada por esta Corte”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação proferida no Processo nº 5004337-03.2023.4.03.6181. No mérito, pugna pela cassação da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, com a consequente declaração de nulidade do processo desde a ausência de oferecimento do acordo de não persecução penal, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público Federal se manifeste acerca da possibilidade de proposta do referido acordo.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 14):

“(...)
Percebe-se, preliminarmente, a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente writ, pois a autoridade coatora não integra o rol previsto no art. 105, I, c, da Constituição Federal. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO N. 4.781/STF. ATO DE MINISTRO DO STF. ART. 102, I, N, DA CF. COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ENCAMINHAMENTO AO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. Nos termos do art. 102, inciso I, alínea i, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar pedido de "habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal". 
2. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 596.194/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 16.9.2020.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUTORIDADE COATORA. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Segundo dispõe a alínea "i" do inciso II do art. 102 da Constituição Federal - CF compete ao Supremo Tribunal Federal - STF julgar originariamente " habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior". 
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 502.695/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16.5.2019.) 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. ATO PRATICADO POR JUIZ INTEGRANTE DO COLÉGIO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. ART. 105, I, C, DA CF. OMISSÃO INEXISTENTE. 
1. Não há omissão a ser sanada. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o julgamento proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Criminal não se encontra abrangido pelo termo "tribunal" previsto no art. 105, I, "c", da Constituição Federal. Dessarte, não há se falar em competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer do presente writ (AgRg no HC n. 421.161/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/11/2017). 
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC n. 504.331/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3.6.2019.) 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISÃO. QUESTÃO JULGADA PELA SEXTA TURMA EM PRÉVIO HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EM PLENÁRIO. MANDAMUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. FALTA DA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. De acordo com o art. 105, I, "c", da Constituição Federal, não compete ao STJ julgar habeas corpus impetrado contra seus próprios julgados. Precedentes. 
[...] 
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 723.049/MA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.12.2023.)
Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente